Tribunal: STF
Processo: ARE 1329736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL — PRELIMINAR — CERCEAMENTO DE DEFESA — REJEITADA — MÉRITO — CONDOMÍNIO — POLUIÇÃO SONORA — FESTA EM ÁREA COMUM — IMPOSIÇÃO DE MULTA — DEVER DA MUNICIPALIDADE — INÉRCIA DO CONDOMÍNIO EM CESSAR A PRÁTICA DA INFRAÇÃO — RESPONSABILIDADE VERIFICADA — RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar: cerceamento de defesa 1. Não cabia ao magistrado oportunizar à parte apelante a juntada da íntegra do processo administrativo, pois este deveria ter sido apresentado no momento do ajuizamento da ação ou justificada a impossibilidade de o fazê-lo. Ademais, a produção de prova pericial é inócua, eis que teria o fito de demonstrar que a distância entre o condomínio e o local em que se constatou o ruído é maior do que a informada no processo administrativo que sequer foi colacionado aos autos no momento oportuno. Por fim, a prova testemunhal teria o único objetivo de demonstrar o fato de que no ato da infração, a agente municipal identificou o suposto autor material, mas isto restou incontroverso nos autos. Preliminar rejeitada. Mérito 2. O fato de o responsável pela festa ter tomado ciência acerca da infração à legislação ambiental não é suficiente para afastar a sujeição passiva do condomínio à penalidade imposta pelo ente público, eis que referida sanção pode ser aplicada em face do autor material, do mandante ou de quem de qualquer modo concorreu à prática ou dela se beneficie. Inteligência do artigo 141 da Lei Municipal n° 4.438/1997. 3. Não existe menção na lei à ordem de preferência para a aplicação da multa e, nem mesmo, vedação legal para que a municipalidade aplique a sanção a quaisquer dos responsáveis pela poluição sonora constatada. 4. A omissão e inércia do condomínio em fazer cessar a ultrapassagem de cerca de 20 dB(A) do permitido para o horário e o local dentro de suas dependências, denota que contribuiu para a emissão dos ruídos. 5. Recurso conhecido e improvido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente